Tribunal: TJDFT
Processo: 0753577-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. SÚMULA 33 DO STJ. REINTERPRETAÇÃO. ART. 63, § 3o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em execução de título extrajudicial, declinou de ofício da competência para o foro do domicílio da executada (Águas Lindas de Goiás/GO) e afastou a cláusula de eleição de foro (Taguatinga/DF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o juiz pode declinar, de ofício, da competência territorial em favor do domicílio do consumidor e reputar ineficaz a cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional e observância ao interesse público na eficiente organização judiciária.
4. O art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC) autoriza o juiz a declarar, de ofício, a ineficácia de cláusula de eleição de foro abusiva e remeter os autos ao domicílio do réu. Essa regra impõe a reinterpretação da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
5. Em relação de consumo, a facilitação da defesa é direito básico (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor - CDC). A cláusula que fixa o foro na sede da credora (DF) dificulta a defesa da consumidora residente em outra unidade da federação (GO) e configura abusividade passível de correção de ofício.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC): art. 63, § 3o; Código de Defesa do Consumidor (CDC): art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 667.721/MG; Súmula 33.